Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-42.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. SEDE IMPRÓPRIA. PRECLUSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de reiteração de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Sustenta a ocorrência de omissões e contradições no acórdão. Em suas razões, reitera os argumentos já apresentados nos primeiros embargos e afirma que a acórdão embargado não está fundamentado, uma vez que teria reproduzido os fundamentos da sentença.
II. Recurso próprio e regular. Sem contrarrazões.
III. Sem razão o embargante. As teses apresentadas pelo embargante são as mesmas já rechaçadas nos primeiros embargos. O recurso eleito não se presta à reanálise do julgado, sendo os efeitos infringentes absolutamente excepcionais, o que não ocorre no caso concreto. O que o embargante pretende, em verdade, é alterar o resultado da decisão recorrida e reavaliar provas, a que não se presta a via eleita, quando não verificado vício que autorize o recurso integrativo.
IV. A irresignação do embargante, que pretende ver alterado o resultado do julgamento, manifestada por meio da interposição de sucessivos embargos declaratórios, à míngua de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, pode evidenciar medida protelatória.
V. No caso, os presentes embargos limitam-se a retomar os argumentos já afastados por ocasião da rejeição dos declaratórios anteriormente interpostos e suficientemente apreciados, de tal modo que se pode revelar, manifestamente protelatórios, rendendo ensejo à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 177870/RJ, 1a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 26.11.2012), o que acontecerá em caso de repetição.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.